Tribunal: TJSP
Processo: 0000277-39.2005.8.26.0358
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade da Administração
Órgão julgador: Ana Liarte
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-15

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA – Pretensão de obrigar concessionária de serviço ferroviário a realizar melhorias no trecho que atravessa os Municípios de Mirassol e Bálsamo - Condições da malha ferroviária que foram aprimoradas desde o ajuizamento da ação - Ausência de prova de negligência - Concessionária sujeita à fiscalização da ANTT - Serviço que exige manutenção permanente - Sentença de

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA – Pretensão de obrigar concessionária de serviço ferroviário a realizar melhorias no trecho que atravessa os Municípios de Mirassol e Bálsamo - Condições da malha ferroviária que foram aprimoradas desde o ajuizamento da ação - Ausência de prova de negligência - Concessionária sujeita à fiscalização da ANTT - Serviço que exige manutenção permanente - Sentença de improcedência mantida por seus próprios fundamentos – Art. 252 RITJSP – Apelação desprovida.